Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-67.2019.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000221-67.2019.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEMILTON ROCHA DIAS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: JOÃO MARIO DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CHAVES PEREIRA BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE FURTO À AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MÁ-FÉ OU FALSIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A comunicação de um fato supostamente criminoso às autoridades competentes, visando à sua apuração, insere-se no exercício regular de direito do cidadão, não configurando, por si só, ato ilícito passível de gerar dever de indenizar, salvo comprovação de dolo ou má-fé.

2. Inexistente prova de que o Apelado agiu com a finalidade de provocar ação de autoridade que sabia não se ter verificado (art. 340 do Código Penal) ou com a intenção de prejudicar o Apelante, não há que se falar em ato ilícito. Consequentemente, não se estabelece o nexo causal entre a conduta do Apelado e os alegados danos morais.

3. Compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. A não demonstração de que a comunicação do Apelado foi realizada com falsidade ou abuso descaracteriza a pretensão indenizatória.

4. A decisão de primeiro grau, ao afastar a responsabilidade civil do Apelado pela ausência de ato ilícito e de comprovação dos danos e do nexo causal, encontra-se em consonância com a legislação processual e civilista, bem como com a jurisprudência consolidada, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000221-67.2019.8.05.0161, em que são partes CLEMILTON ROCHA DIAS, como Apelante, e JOÃO MARIO DOS SANTOS DIAS, como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça